Tribunal: TJMT
Processo: 1007610-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007610-87.2021.8.11.0000 – Cáceres
Agravante: Caixa Econômica Federal
Agravado: Ricardo de Campos
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Caixa Econômica Federal, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos do pedido de expedição de alvará judicial para movimentação de conta vinculada do FGTS que lhe move Ricardo de Campos, rejeitou o pedido da instituição financeira para declarar a incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar o feito.
Inconformada, a agravante requer, preliminarmente, a nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação. No mérito, defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, não se trata de procedimento de jurisdição voluntária, tanto que está sendo questionada a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, evidenciando o conflito de interesse instaurado, somando ainda ao fato de que uma das partes é empresa pública, o que atrai a aplicação do artigo 109, I da Constituição Federal, bem como da súmula 82 do STJ. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão causará dano irreparável, uma vez que o pedido será julgado por Juízo incompetente, em ofensa manifesta ao princípio da segurança jurídica, já que a matéria quanto a movimentação do FGTS pelo trabalhador possui regras objetivas e claras, inclusive limitativa quanto ao saque de valores. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, contudo, ao julgar o REsp n. 1.696.396/MT, em sede de recurso repetitivo, o STJ decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
Dessa forma, tratando-se de deslocamento de competência, com prejuízo em face da remessa do feito para juízo distante e, em alguns casos, até mesmo de outro Estado, consoante visto na espécie, entendo de bom alvitre receber o recurso.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Isso porque, os fundamentos expostos pela agravante são relevantes, mormente em razão do teor da súmula 82 do STJ. Outrossim, ações e recursos se processam, podendo advir prejuízo irreparável, precipuamente ante o fato da liberação do alvará judicial em favor do agravado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a decisão atacada até o julgamento do mérito do agravo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie a douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator